Tribunal: TJMT
Processo: 1013802-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013802-07.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DARCI EVANGELISTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 46276992) interposto por DARCI EVANGELISTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 37185469):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação..
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1013802-07.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 18/11/2020).
A parte recorrente alega violação ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento que da documentação trazida aos autos – CTPS, Holerites, extrato bancário – indicam que a conta corrente do BB, agência 1492-3, Conta Corrente no 38525-5, traz apenas depósitos de natureza salarial, vez que o único crédito do mês é aquele oriundo da fonte pagadora/empregador (Gildo Pagnan), razão pela qual goza de verossimilhança sua alegação de se tratar de conta destinada a recebimento de rendimentos.
Recurso tempestivo (id. 46293950).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id. 84819960.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que o único crédito do mês é aquele oriundo da fonte pagadora/empregador (Gildo Pagnan).
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que não restou comprovado que o valor bloqueado incidiu sobre verba de natureza salarial, como se vê (id. 37185471):
Fazendo nova análise de todo o caderno processual e das provas colacionadas aos autos (id. 15508495 a 15510954), conclui-se, tal como restou decidido na instância singela, a ausência de verossimilhança das alegações sustentadas pelo agravante, haja vista que o contexto probatório não demonstra, com clareza solar, a impenhorabilidade das verbas constritadas, ônus que, em conformidade com o artigo 854, §3o, do CPC, é do executado.
Ademais, a decisão interlocutória em combate está em harmonia com o entendimento que vem sendo externado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que tem decidido justamente conforme o consignado na decisão obliterada:
(...)
Ausente, portanto, a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação. Deste modo, não obstante a disposição do inciso IV do artigo 833 do CPC, restando ausente a demonstração para o afastamento do bloqueio pelo BACEN-JUD no caso concreto, sob quaisquer dos fundamentos trazidos à colação pelo agravante (impenhorabilidade de proventos de natureza salarial), deve ser mantida a decisão singular, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. PENHORA ON-LINE. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, DECIDIU PELA PENHORABILIDADE DA RESERVA DE CAPITAL PRESENTE NA CONTA CORRENTE DA EXECUTADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a possibilidade do numerário presente na conta corrente da executada, ora recorrente, por se tratar de reserva de capital. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "quanto ao saldo remanescente, deve permanecer constrito. Isto porque os valores apesar de, no princípio, possuírem caráter salarial, quando entram na esfera de disponibilidade sem que tenham sido integralmente consumidos para suprir as necessidades básicas, passam a compor uma reserva de capital, e por esta razão perdem o seu caráter alimentar, podendo, portanto, serem bloqueados" (fl. 183, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1865468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça